Tribunal: TJES
Processo: 5025773-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025773-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: JOSE JAIR DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇAS APÓS QUITAÇÃO E JUROS ABUSIVOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual a consumidora alega que efetuou empréstimo junto a requerida, contudo, após o término do pagamento das parcelas, continuou a ser cobrada, razão pela qual procurou o Procon, ocasião em que tomou conhecimento que, para além das cobranças indevidas, a requerida estava praticando juros abusivos.

Sobreveio Sentença (ID 16492784) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 1.537,20 (mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data de pagamento da diferença de cada parcela,
permitida a compensação com eventual saldo devedor do contrato de refinanciamento de n° 62899807.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros a contar da citação.

Com isso, dou
por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

“

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 16492786), pretendendo a reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência dos juizados e, no mérito, aduzindo a regularidade do contrato e das taxas de juros praticadas.

Apresentadas contrarrazões em ID 16492799, argumentando que a sentença se encontra fundamentada e corretamente apresentou os cálculos atinentes à lide, não havendo que se falar em necessidade de perícia. Por fim, reafirmou a abusividade do contrato, pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A princípio, registro que a preliminar de incompetência dos juizados não merece acolhida. Isso porque inexiste dos autos complexidade a ensejar a realização de perícia ou diligência outra que seria incompatível com o rito dos juizados. Inclusive, no tocante aos cálculos atinentes à relação jurídica entre as partes, a própria sentença apresentou sua resolução e se mostrou líquida e exequível. Assim, rejeito a preliminar.

Igualmente, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença recorrida, sendo a preliminar em questão genérica e meramente protelatória.

Quanto ao mérito, embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que restou mais do que evidenciada a abusividade dos juros constantes do contrato, sendo desproporcional à média de mercado e se configurando verdadeiramente abusiva, ultrapassando os limites da função social do contrato.

Taxas de juros em patamar tão elevado implicam desvantagem manifestamente excessiva ao consumidor, afrontando diretamente o normativo contido no inciso IV do artigo 51 do CDC, o qual diz serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços, que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade do contrato e o revisar, tornando-o razoável ao determinar a devolução do montante excedente considerado abusivo, além de conceder à consumidora indenização por danos morais, para fins de ressarcir o dano causado à sua personalidade e visar um caráter punitivo-pedagógico, a fim de que a recorrente cesse condutas abusivas e que coloquem o consumidor em posição de manifesta desproporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)